Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702049-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDSON AUGUSTO SANTOS NASCIMENTO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor do paciente RICARDSON AUGUSTO SANTOS NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante pleiteia a concessão da ordem para determinar à autoridade impetrada que decida sobre a progressão, porquanto os autos encontram-se conclusos desde 19/12/2023 sem que tenha sido apreciado a referida progressão de regime. O pedido liminar foi indeferido (ID. 55149258). Informações prestadas (ID. 55294260). Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto (ID. 55345160). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi deferida a progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, e concedido ao sentenciado o trabalho externo, via FUNAP, e as saídas temporárias. (ID. 55294260 - Pág. 3). Logo, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA,, 1 de fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora